Tribunal: STF
Processo: Rcl 72352
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Diego Rodrigues Marcolino da Silva, contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Roraima, nos autos do Processo nº 0802651-23.2023.8.23.0010. 



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 632.853 (tema 485), paradigma da repercussão geral, pois ao seu ver, na prova aplicada no Concurso de admissão ao cargo de Delegado de Polícia do Estado de Roraima, há, comprovadamente, ilegalidade e erro grosseiro.



    Aduz, a propósito, o seguinte:



    “Portanto, fica demonstrado que há exceções na matéria analisada no Tema 485 – STF, as quais são passíveis de interferência do Poder Judiciário para que atos ilegais sejam desfeitos, seja por inobservância das normas, seja pela constatação de erro grosseiro. Novamente, havendo circunstâncias autorizadoras pelo próprio Supremo e estas não observadas, fica configurada violação ao precedente vinculante, caracterizando assim, desrespeito a autoridade desta Corte.



    (...)



    Uma prova que determina a redação de uma peça com o fim de obter meios de prova e traz como gabarito principal prisões cautelares, só demonstra um posicionamento equivocado e violador da legalidade.



    (...)



    Em suma, havia a previsão expressa de seguir o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores e da doutrina brasileira (página 47 do edital e art. 25 da Lei Estadual 1.172/2017), e na correção da prova tais entendimentos foram ignorados, então não foram aplicados os critérios, configurando a ilegalidade. Bom mencionar que o art. 4º estipula que todos os atos e fases de concursos realizados no Estado de Roraima estarão sujeitos a apreciação judicial quando o descumprimento ou desvinculação de critérios de correção estabelecidos no certame for verificado.



    (...)



    Logo, não há outra forma de apontar um desacerto a não ser fundamentando onde ele se encontra. Desse modo, o Recorrente apenas busca deixar claro, com base nos critérios corretivos do edital – jurisprudência e doutrina dominantes –, que meio de obtenção de prova nada tem a ver com prisões cautelares, demonstrando assim, o erro teratológico cometido pela Banca. 



    (...)



    É evidente que esta demanda não se trata de insatisfação desmotivada, mas de reparação de erros cometidos no certame, tanto do ponto de vista legal, quanto daquilo que é lecionado pela doutrina e nas Universidades do país, e aplicado a cada julgado dos Tribunais Superiores quando se deparam com o assunto em matéria penal. 



    A ilegalidade do caso emerge de forma incontroversa, pois além de não encontrar respaldo no instrumento editalício, fere também a legislação estadual. Já no campo do erro teratológico, também não resta maiores dúvidas, isso porque havendo a previsão de serem considerados as posições do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina majoritária, qualquer correção do gabarito que preveja prisões cautelares como meio de se obter provas deve ser rechaçada, uma vez que nenhum dos órgãos mencionados, nem notáveis nomes da doutrina entendem dessa forma.



    (...)



    Considerando que durante o processo foi alegado que o direito admite mais de uma interpretação, ainda que possível avaliar dessa forma, no presente caso, tal alegação fica prejudicada, uma vez que não existe em nosso ordenamento quem interprete prisões cautelares como espécies do gênero meio de obtenção de prova, incidindo assim, erro teratológico. Essa é a razão dos Reclamados não terem apresentado qualquer prova em contrário; essa é a razão da Banca ter reconhecido seu equívoco na contestação ao afirmar que ‘não há ninguém que em sã consciência defenda isso’.



    (...)



    Mesmo diante do caso concreto, com as exceções terminantemente conhecidas, o acórdão não as observou, negando a prestação jurisdicional. Em todas as ocasiões que lhe foram dadas, o Reclamante sempre frisou que ao mesmo tempo que o edital e a Lei Estadual foram violentamente desrespeitados (flagrante ilegalidade); os vastos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, muitos desta Suprema Corte, também asseguram o outro lado do direito requerido (a configuração de um descomunal erro grosseiro).” (eDOC 1, p. 2-15)



    Requer, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 485 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    “Desde já, tenho que o recurso deve ser desprovido.



    Como visto, o agravo interno interposto remete à discussão sobre a eliminação do candidato do concurso de provimento ao cargo de Delegado de Polícia do Estado de Roraima, em que menciona que houve ilegalidades e erros grosseiros que maculam o edital, o que levou a eliminação do autor de forma nula. 



    Neste contexto, observa-se que a decisão foi clara sobre a ausência de ilegalidade do ato administrativo de eliminação, julgamento que está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 485). 



    Dessa forma, observa-se que o requisito para se negar seguimento ao recurso foi atendido, qual seja, o acórdão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (segunda parte da alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030 do CPC), de modo que a decisão monocrática proferida deve ser mantida. 



    Sendo assim, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.” (eDOC 6, p. 200-201, grifos nossos)



    Cumpre salientar, ainda, trecho do acórdão prolatado no julgamento do recurso inominado, nos seguintes termos:



    “Como visto na sentença (EP. 39), trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência liminar, em que o Juízo de origem constatou que a assertiva questionada foi redigida de forma clara e não possui ilegalidade flagrante apta a ensejar a intervenção do judiciário na situação. Acrescentou que os critérios avaliativos foram isonômicos em relação a todos os candidatos, pois a avaliação das notas teve caráter objetivo e o recurso interposto em face da resposta também foi respondido, não se verificando violação aos princípios da legalidade ou da vinculação ao edital. Neste sentido, julgou improcedente a pretensão inicial. 



    Neste contexto, é importante frisar que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no tema de Repercussão Geral 485 (RE 632.853/CE) que ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. 



    Logo, o judiciário somente pode atuar quando há erro grosseiro, o que não se verifica nos presentes autos, conforme fundamentação da banca para manutenção do gabarito (...)” (eDOC 6, p. 39, grifo nosso)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 44901 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.990 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2021)



    Observo, pois, que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Desse modo, não obstante tenham sido exauridas as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente